Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-12.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS COERDEIROS E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. RECURSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS COERDEIROS E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada por herdeiras visando à declaração de nulidade de contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios firmado entre corréus, relativo a imóvel situado em Guararema/SP, integrante do acervo hereditário de Helena Caramujo de Siqueira e Hermenegildo Pereira de Campos. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição da posse ao acervo hereditário e condenando a adquirente ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem. Apelam os réus, alegando nulidade da sentença, prejudicialidade externa, inexistência de posse da falecida, boa-fé da adquirente e inexigibilidade de aluguéis.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) saber se há nulidade da sentença por prejudicialidade externa decorrente da ação de usucapião;
(ii) verificar se a posse exercida pela falecida Helena era precária ou qualificada para integrar o acervo hereditário;
(iii) analisar a validade do contrato de cessão firmado por apenas um herdeiro sem anuência dos demais e sem autorização judicial;
(iv) definir se a adquirente agiu de boa-fé e se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença, pois a ação de usucapião encontra-se suspensa em razão do julgamento da presente demanda, inexistindo prejudicialidade externa.
4. Restou comprovado que a falecida Helena, juntamente com Hermenegildo, exerceu posse direta e qualificada sobre o imóvel por décadas, assumindo encargos e manutenção, o que assegura sua integração ao acervo hereditário.
5. A herança é indivisa até a partilha (CC, art. 1.791), sendo ineficaz a cessão isolada de bem específico sem anuência dos demais herdeiros e sem autorização judicial (CC, art. 1.793, §§ 2o e 3o). O contrato firmado em 16/12/2021 é nulo, pois celebrado por quem não detinha legitimidade, sem observância das formalidades legais e com preterição de solenidade essencial (CC, art. 166, II e V).
6. A adquirente não agiu de boa-fé, pois tinha ciência das restrições do imóvel e da necessidade de regularização judicial, conforme cláusula suspensiva vinculada à ação de usucapião.
7. É devida a condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem desde a citação, conforme pedido inicial, abatendo-se valores já depositados, nos termos do art. 182 do CC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"É nulo o contrato de cessão de direitos possessórios sobre bem integrante de acervo hereditário indiviso, celebrado por apenas um herdeiro sem anuência dos demais e sem autorização judicial."
"A adquirente que ocupa imóvel com base em cessão ineficaz deve indenizar os herdeiros pelo uso exclusivo do bem, mediante pagamento de aluguéis desde a citação até a restituição da posse."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 166, II e V; 1.791, parágrafo único; 1.793, §§ 2o e 3o; 1.196; 182.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248; STJ, AgRg no REsp 1339998/RS.